Tribunal: STF
Processo: Rcl 47728
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Rescisória nº 0014301-54.2017.8.19.0000.
    2.  Narra a inicial que a decisão reclamada julgou improcedente o recurso ordinário interposto em ação rescisória que buscava rescindir decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mantendo a responsabilidade subsidiária do ente público "sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando".
    3.  O reclamante sustenta violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16 Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.
    4.  É o relatório. Decido.
    5. No caso dos autos, conforme informações prestadas na inicial e dados extraídos dos documentos colacionados, foi ajuizada reclamação trabalhista em face do Município e da empresa Renovatto Recursos Humanos LTDA - EPP, resultando na condenação subsidiária do ente público pelo cumprimento das obrigações trabalhistas impostas à empresa prestadora de serviço.
    6. Em razão do trânsito em julgado da decisão acima, o ora reclamante ajuizou ação rescisória em que pleiteou, no mérito, a exclusão da sua responsabilidade subsidiária. Na ação rescisória, insistiu no argumento, idêntico ao alegado na ação trabalhista e na presente reclamação, de suposta violação ao precedente desta Corte proferido no RE 760.931. O pleito foi julgado improcedente, resultando na interposição de recurso ordinário cujo provimento também foi negado. Transcrevo a ementa do ato reclamado: 
     “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 966, V E § 5º, DO CPC DE 2015. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37, CAPUT E § 6º, DA CF E OFENSA À INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL CONFERIDA PELO STF NO RE 760.931. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO. ÓBICE DA SÚMULA 298, I, DO TST. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE TESE VINCULATIVA SOBRE ÔNUS PROBATÓRIO NO PRECEDENTE DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Recurso ordinário em ação rescisória calcada na alegação de ofensa à interpretação constitucional conferida pelo excelso STF nos autos do RE 760.931, bem como em violação do artigo 37, caput e § 6º, da Constituição Federal (artigo 966, V, e § 5º, do CPC de 2015). 2. A Corte Regional julgou improcedente o pedido de corte rescisório, ao fundamento de que a condenação imposta na ação matriz está alicerçada na prova constante dos autos, não se observando o alegado descumprimento da tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do RE 760.931. 3. Efetivamente, a responsabilização subsidiária do Município Autor, como tomador dos serviços, está fundada na culpa in vigilando, assim concluindo o órgão prolator da decisão rescindenda por não ter o ente da Administração produzido qualquer prova da fiscalização em relação ao contrato de trabalho da reclamante, inclusive sem juntar o contrato de prestação de serviços firmado pelas reclamadas ou quaisquer outros documentos. 4. A pretensão rescisória fundada em violação de norma jurídica, disciplinada no art. 966, V, do CPC de 2015, pressupõe a existência de prévio e expresso pronunciamento pelo órgão judicial prolator da decisão rescindenda acerca da matéria a que se refere o dispositivo invocado, como dispõe a Súmula 298, I, desta Corte. Na espécie, porém, no acórdão que se pretende rescindir, nada se decidiu sobre responsabilidade objetiva do Autor. Diferentemente, a responsabilidade subsidiária atribuída ao Autor decorre, como já anotado, de sua culpa in vigilando, notadamente por não ter a parte se desincumbido do ônus de provar a fiscalização do contrato celebrado com a empresa empregadora. A ausência de tese jurídica específica sobre "responsabilidade objetiva" é o bastante para inibir a pesquisa acerca da alegada infração ao art. 37, caput e § 6º, da CF, conforme diretriz da Súmula 298, I, do TST, tornando improcedente a pretensão rescisória. Afinal, não se mostra juridicamente admissível convolar a ação rescisória em via processual inusitada destinada à prorrogação - ampliação ou alteração - do conteúdo das questões suscitadas nos autos da ação originária, desconsiderando-se a eficácia preclusiva que marca o procedimento judicial. 5. Não há falar, outrossim, em má aplicação do padrão decisório firmado no RE 760.931 do STF. Como cediço, a Suprema Corte, ao julgar a ADC 16/DF e proclamar a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93, não afastou a possibilidade de imputação da responsabilidade subsidiária aos entes da Administração Pública por dívidas trabalhistas mantidas por empresas de terceirização por eles contratadas, desde que configurada conduta culposa, por omissão ou negligência, no acompanhamento da execução dos contratos de terceirização celebrados, nos moldes da Súmula 331, V, do TST. Ainda, no julgamento do RE 760.931, o STF, em regime de repercussão geral, consolidou a tese jurídica no sentido de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. A partir da análise dos fundamentos lançados no debate travado no âmbito do STF, para se concluir pela responsabilização do ente da Administração Pública, em caráter excepcional, deve estar robustamente comprovada sua conduta culposa, não se cogitando de responsabilidade objetiva ou de transferência automática da responsabilidade pela quitação dos haveres em razão do simples inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. A SBDI-1 do TST, após análise dos debates e dos votos proferidos no referido julgamento do RE 760.931, entendeu que o STF não firmou tese acerca do ônus da prova da culpa in vigilando ou in eligendo da Administração Pública tomadora de serviços (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator o Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, em 12/12/2019). Frente a esse contexto, considerando que o RE 760.931 não impõe tese vinculativa no tocante ao ônus da prova – que nem sequer constitui matéria constitucional –, é de se concluir que não há no acórdão rescindendo vulneração da tese de repercussão geral fixada pelo STF no aludido julgamento. Recurso ordinário conhecido e não provido.” (Grifos no original)
    7.  Em consulta à página eletrônica do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que a decisão proferida na ação rescisória não transitou em julgado, fato que, em tese, ilidiria a aplicação da Súmula 734/STF, abaixo transcrita:
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário)
    8. Contudo, a pretensão na presente reclamação consiste, em última análise, na desconstituição de decisão proferida na ação trabalhista, com trânsito em julgado, sendo certo que, à época, a decisão no RE 760.931 já havia sido proferida, de modo que não se trata de decisão posterior. Dessa forma, admitir a presente reclamação implicaria, por via transversa, rediscutir o mérito já resolvido por decisão com trânsito em julgado. Incabível em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado, incidindo na espécie a Súmula 734/STF.
    9. Ademais, compete originariamente ao STF julgar ação rescisória ou revisão criminal de seus julgados (art. 102, I, j, CF/88), extrapolando sua competência a desconstituição de decisão com trânsito em julgado de outros juízos, no caso, o acórdão que transitou em julgado em 12/12/2017. Tendo sido ajuizada ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com recurso ao TST, meio processual adequado para desconstituir o acórdão na Ação Trabalhista nº 0020046-81.2017.5.04.0291, cabe à parte ora reclamante aguardar o regular processamento da ação e respectivos recursos para eventual instauração da jurisdição constitucional, se for cabível. Nesse sentido: Rcl 10.601, Rel. Min. Dias Toffoli.
    10. Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não houve contraditório. 
    Publique-se.
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator